Tribunal: TJDFT
Processo: 0704097-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, interposto em cumprimento de sentença oriunda de ação coletiva ajuizada pelo SINDSASC/DF, que reconheceu a exigibilidade de título executivo judicial e autorizou a incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado. O embargante alega omissões no acórdão, especialmente quanto à prejudicialidade externa, à inexigibilidade da obrigação por inconstitucionalidade do título e ao suposto anatocismo na aplicação da SELIC. Requereu o saneamento das omissões e, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se há omissão na análise da prejudicialidade externa, considerando a pendência de ação rescisória e ação direta de inconstitucionalidade; (ii) se há omissão quanto à análise da inexigibilidade do título; (iii) se há omissão acerca da suposta inconstitucionalidade da aplicação da SELIC sobre o montante consolidado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado abordou de maneira fundamentada todas as questões suscitadas, afastando a alegação de omissões.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada e são incabíveis quando utilizados para modificar o resultado do julgamento.
5. Diante do caráter manifestamente protelatório do recurso, aplica-se a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração opostos com a indicação de omissões relativamente às questões jurídicas que foram adequadamente analisadas pelo órgão julgador deve ser desprovido.
2. A oposição de embargos de declaração com fins protelatórios enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.